Tribunal: TJSP
Processo: 1002755-78.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios a serem sanados – Questões apreciadas de forma adequada, coesa e suficiente – Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora pela via inadequada – O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios – Embargos rejeitados, com esclarecimentos.